Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-86.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701837-86.2019.8.07.0010 APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: BANCO PAN S.A, FRANCISCO DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR